Tribunal: TJMT
Processo: 0004282-62.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004282-62.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VALDIR LOPES SALGADO - CPF: 329.345.801-72 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDENI CARVALHO REZENDE - CPF: 181.139.071-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), VALDENI CARVALHO REZENDE - CPF: 181.139.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE TRABALHO PARA FINS DE APOSENTADORIA – OITIVA DE TESTEMUNHAS REQUERIDA NÃO REALIZADA

- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas.

Hipótese em que o
julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDIR LOPES SALGADO com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização nº 0004282-62.2018.811.0004, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, que julgou improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a falta de elementos comprobatórios das alegações feitas.

Insurge-se a recorrente contra a sentença aduzindo que
houve o
cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada a oitiva das testemunhas indicadas pela parte, em audiência de instrução.

Por fim, requer a reforma da sentença para que julgue procedente os pedidos da parte ou seja anulada a sentença, de modo que o processo retorne a origem e ocorra a oitiva das testemunhas indicadas.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, do Procurador de Justiça
AMARILDO CÉSAR FACHONE
, manifestou-se pela inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (ID. 913688481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifico que a pretensão inicial consiste na declaração de tempo de serviço prestado ao Município de Barra do Garças, como professora, pelo requerente durante os anos 1970 - 1978.

A questão cinge-se à comprovação do período correto dessa prestação de serviço, já que, o próprio requerido, em contestação, sustentou a existência de documentos comprovando a prestação de serviços apenas em alguns meses do ano de 1972.

Entretanto, essa comprovação só seria possível através de prova testemunhal, tendo em vista que o apelado não possui documentação que comprove suas alegações.

Ocorre que o juízo
a quo
indeferiu os pedidos tanto do apelante, quanto a inquirição de novas testemunhas, e passou ao julgamento do feito no estado em que se encontrava, sem a realização da prova testemunhal e a realização de nova audiência de instrução, e teve por improcedente o pleito autoral por ausência de prova,
in verbis:

“(...) Com efeito, carecendo os autos de elementos comprobatórios das alegações feitas na petição inicial, forçoso é o não reconhecimento da pretensão buscada pelo requerente. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”

Como se vê, a sentença julgou antecipadamente a lide, após indeferimento de prova testemunhal, com fundamento na ausência de comprovação do pleito.

Conforme prolatado na própria sentença apelada, a parte autora nas últimas petições juntadas, requereu que fosse realizada nova audiência para a inquirição de testemunhas não arroladas na inicial, no entanto o Juiz a quo julgou ausente a regularidade dos prazos e oportunidade, do requerimento de nova audiência, e considerou que no caso dos autos, a apresentação de novas testemunhas fora atingida pelo instituto da preclusão, uma vez que o ato não foi praticado no momento de determinação da produção de prova testemunhal, conforme artigo 357 do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora seja lícito ao juiz examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes (CPC, art. 370 parag. ún.), tenho que, no caso, não poderia ter sido indeferido os requerimentos de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas.

Verifico que ao alcance da autora estava a prova testemunhal, cujo rol foi apresentado com a inicial, no entanto, na audiência de instrução e julgamento, ocorrido em 10 de julho de 2019, ouviu-se apenas uma testemunha, pois a outra arrolada, residia em município diverso, para a qual foi expedida carta precatória para oitiva, e não retornou para a comarca de Barra do Garças, até a data da realização do ato solene.

Assim, encerrou-se o termo de audiência de instrução e julgamento determinando que se aguardasse o retorno da carta precatória de oitiva da testemunha Euphrasio Bueno de Souza, de Nova Xavantina/MT.

Logo após, o requerente arrolou duas testemunhas, para o caso do depoimento de EUPHASIO BUENO DE SOUZA restasse inexitoso, pois já havia transcorrido muito tempo do envio da deprecada.

Passados mais de um ano da mencionada remessa, a carta retornou sem êxito, e sem justificativa (ID. 90673545 – FLS. 167), POSTERIORMENTE apesar de resignação da audiência de oitiva da testemunha, essa novamente não se realizou em razão da portaria conjunta n. 247 TJMT (Pandemia).

Por outro lado, uma das testemunhas arroladas a Sra. Terezinha de Jesus Parrião da Silva, veio a óbito (ID. 90673545 – FLS. 179), e por isso a necessidade de sua substituição, para tanto indicando o seu viúvo.

Portanto ocorreu o previsto no artigo 451 do Código de Processo Civil, que preceitua que as testemunhas só poderão ser substituídas em três hipóteses elencadas: falecimento, enfermidade ou quando não encontrada, a saber:

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4º e 5º do art. 357 , a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Sendo assim, verifico que não foi observada o devido processo legal, pois o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quando o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, o que não se verifica no caso em testilha,
verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso,
a demanda trata de matéria de direito e de fato.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas.

À proposito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)

Sobre o tema, veja-se entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se lê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DO MUNICÍPIO – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA CONSTATAÇÃO DO DANO E SUA EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO A QUO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

1 – Conforme de denota dos autos, não foi oportunizada à parte a realização de perícia requerida a fim de provar os fatos narrados na exordial.

2 –
Evidenciado o CERCEAMENTO de DEFESA com o julgamento antecipado da lide, resta violado o princípio constitucional do devido processo legal, devendo a sentença ser desconstituída para que seja determinada realização da perícia requerida, bem como da prova testemunhal.

(Apelação n.º 0000390-92.2012.8.11.0025, Ap 168366/2015, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.
Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos
(art. 330, I, CPC).
Na hipótese havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.

(Ap 116620/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015).

Eis os motivos pelo qual vejo por bem em anular a sentença, determinando a retorno dos autos à origem para que sejam colhidas as provas oportunamente requeridas pela parte - testemunhal, para, após, observado o contraditório, decidir o juízo como entender de direito.

Posto isso, acolho a preliminar arguida e, de consequência, anulo a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento, oportunizando-se às partes a produção de provas, em especial a oitiva das testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022